Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CP). ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO “SIMPLES". CONCURSO DE AGENTES NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA.

1. Se as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

2. O valor dos objetos subtraídos, bem como o grau elevado de reprovabilidade da conduta, haja vista que a folha penal do réu indica a prática de diversos outros crimes contra o patrimônio, não permitem a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

3. Não comprovado que o réu contou com o auxílio de terceira pessoa, desclassifica-se a conduta para furto simples (artigo 155, caput, Código Penal), com a readequação da pena.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.